Tribunal: TJES
Processo: 5000088-80.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-80.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RHAMON SATHLER SANTOS
REQUERIDO: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000088-80.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RHAMON SATHLER SANTOS

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Rhamon Sathler Santos contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O agravante busca a revisão da dosimetria da pena, especificamente a fixação da agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), alegando erro na aplicação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena sem a apresentação de prova nova, erro judiciário ou violação manifesta do texto legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reanálise de teses já enfrentadas na via ordinária.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que a revisão criminal não se presta à mera reapreciação de prova ou à rediscussão de critérios de dosimetria da pena, salvo quando houver erro evidente ou manifesta ilegalidade.

No caso, o agravante não apresentou qualquer elemento novo ou prova inédita capaz de demonstrar erro judiciário ou injustiça manifesta na dosimetria da pena. A argumentação apresentada limita-se a reiterar fundamentos já analisados pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza a admissibilidade da revisão criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a impossibilidade de utilização da revisão criminal para reexame da dosimetria sem demonstração de erro evidente ou inovação probatória relevante (STJ, HC 310.292/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, asseverando que a via revisional não pode ser utilizada para mera rediscussão de critérios de dosimetria já analisados e fixados de acordo com o livre convencimento do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do CPP, sendo inadmissível sua utilização para simples rediscussão da dosimetria da pena sem prova nova ou erro judiciário manifesto.

A mera inconformidade do condenado com os critérios utilizados para fixação da pena não autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal, art. 621;

Superior Tribunal de Justiça, HC 310.292/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017;

Supremo Tribunal Federal, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000088-80.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RHAMON SATHLER SANTOS

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

RHAMON SATHLER SANTOS
, contra a decisão monocrática ID 11907386, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, alega a defesa o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a fixação do patamar de 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante da reincidência.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, substituí-la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo rescindendo está adstrito às hipóteses de violação do texto expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos, sentença fundada em prova falsa, prova nova e benéfica à situação do réu e nulidade do processo (CPP, art. 621 c/c art. 626), não havendo falar em juízo rescisório nesta última hipótese. Tanto o iudicium rescindens quanto o iudicium rescissorium são realizados pelo próprio tribunal que proferiu os julgados, bem como aqueles pertinentes a juízes a ele vinculados. 3. "
A revisão criminal, à luz do disposto no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, não se presta à mera reapreciação de prova já examinada
" (HC 42.063/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 20/6/2005). 4. No caso em exame, a análise do pleito do paciente mostra-se impróprio na via eleita, bem como incompatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal apresentada na origem, eis que exigiria uma incursão aprofundada no acervo probatório dos autos e o reexame dos temas já exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 310.292/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.